Tribunal: TJSP
Processo: 2250947-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO - INSURGÊNCIA - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR - RÉS QUE FAZEM PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - RESTAM EVIDENCIADOS OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES - CORRELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES, OBJETOS SOCIAIS, ENDEREÇO E QUADRO SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO - INSURGÊNCIA - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR - RÉS QUE FAZEM PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - RESTAM EVIDENCIADOS OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES - CORRELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES, OBJETOS SOCIAIS, ENDEREÇO E QUADRO SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS EM QUESTÃO - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 28, §5o, DO CDC – CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.